Tribunal: TJES
Processo: 5004211-25.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004211-25.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: CACILDA ANGELINA FASSARELLA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Vistos em Inspeção

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência de débitos referente ao contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, determinando que o recorrente abstenha-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da recorrida, referente ao negócio bancário (811483293), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite de R$ 5.000,00. Além disso, a sentença determinou que o recorrente abstenha-se de inscrever a recorrida em cadastro de proteção ao crédito, quanto à dívida do contrato de refinanciamento. Por fim, condenou o Banco recorrente à devolução dos valores descontados do benefício da autora e, ao final, confirmou a decisão provisória. A r. sentença, autorizou, ainda, a compensação da importância recebida pela autora, ora recorrida, com os valores oriundos da condenação.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando, preliminarmente, a incompetência do juizado em razão da complexidade. Quanto ao mérito, suscitou, em apertada síntese, a validade do contrato firmado e a inobservância do seu conjunto probatório, a inexistência de defeitos na prestação do serviço e ausência de danos morais.

Em relação à incompetência deste Juizado Especial Cível para processamento e julgamento do feito, cumpre destacar que, de acordo com o Enunciado 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa para fins de competência é analisada com base no objeto da prova e não do direito material invocado.

No caso
sub judice
, vê-se que os elementos probatórios carreados a este caderno processual são hábeis ao deslinde da controvérsia, sendo dispensável a realização de perícia para tanto.

Logo, sem maiores delongas, rejeito a arguição preliminar em tela.

Analisando os autos, quanto ao mérito, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juiz sentenciante o fez, inclusive invertendo o ônus da prova a favor da recorrida.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou que a recorrida celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado a assinatura no contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que a Autora estava ciente de que estava realizando a contratação. Nota-se que a parte recorrida narra na inicial que não solicitou tal contratação. Entendo que as provas juntadas dão razão à recorrida.

Como bem registrado em sentença:

"Contudo, o Banco Bradesco não demonstrou as razões dessas novas repactuações, que seguem sob o desconhecimento aparente de Cacilda.

Decerto, não há comprovação de que Cacilda estivesse em mora com dívida anterior, de modo que a consumidora, do ponto de vista processual formal, não carecia de novos valores de financiamento para liquidação de despesas pretéritas.

O Banco Bradesco deveria ter demonstrado a necessidade do contrato de renegociação em decorrência de eventual atraso da devedora na transação anterior, comprovação, porém, que não foi anexada ao apostilado.

Assim, de se concluir que o modelo do negócio econômico em questão sob a forma de refinanciamento bancário, aparentemente desnecessário para a cliente, beneficiou apenas a empresa econômica, em razão da superposição de novos encargos financeiros em decorrência do moderno reajuste".

No caso em epígrafe, caberia ao recorrente apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação por parte do consumidor, contudo, não foi colacionada, ônus que não desincumbiu. Diante do exposto, reforço que não restou comprovado que o recorrido realizou qualquer contratação de refinanciamento junto ao banco recorrente.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a recorrida solicitou o refinanciamento de empréstimo consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Dessa forma, é devido a recorrida a devolução dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário na forma estabelecida em sentença, assim como a abstenção de novas cobranças referentes ao contrato impugnado e o impedimento na inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

Por fim, relego a fase do cumprimento de sentença o pedido de supressão da multa e do cumprimento por expedição de ofício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o banco recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei 9099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)